Tribunal: TJBA
Processo: 8035029-91.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035029-91.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GENIVALDO CARDOSO DOS SANTOS Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR O PROCESSO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que concedeu a segurança a servidor público inativo, determinando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% sobre seus proventos. 2. O ente público embargante alega a existência de omissão no julgado, apontando a ocorrência de litispendência, uma vez que o presente mandado de segurança reproduz ação ordinária ajuizada anteriormente pelo mesmo autor, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a arguição de litispendência em sede de embargos de declaração ; e (ii) se está configurada a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) entre o presente mandado de segurança e uma ação ordinária anterior, a justificar a extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A litispendência, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão. Por essa razão, sua análise em embargos de declaração é plenamente cabível. 5. Ficou comprovada a existência de identidade de partes (GENIVALDO CARDOSO DOS SANTOS e ESTADO DA BAHIA) , de causa de pedir (direito à percepção da GCET no percentual de 125%) e de pedido (implantação da referida gratificação com pagamento das diferenças) entre este mandado de segurança e a Ação Ordinária nº 8014049-68.2021.8.05.0256. 6. A ação ordinária foi ajuizada em data anterior à impetração do mandado de segurança, o que configura a litispendência e impõe a extinção do segundo processo, sem resolução de mérito, a fim de preservar a segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão anterior e extinguir o processo sem resolução de mérito. 8. Tese de julgamento: "A reprodução de ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido configura litispendência, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, que impõe a extinção do segundo processo sem resolução de mérito". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V e § 3º , e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.058.225/RJ; STJ, Súmula nº 105. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA